Tribunal: TJPA
Processo: 0802873-61.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802873-61.2025.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: JOAO TAVARES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL. OSTEONECROSE DA CABEÇA DO FÊMUR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada por João Tavares Neto em face do Estado do Pará e do Município de Redenção/PA, na qual se pleiteou a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, indicado em razão de diagnóstico de osteonecrose da cabeça do fêmur (CID M87.8), tendo o juízo de origem julgado procedente o pedido para condenar solidariamente os entes demandados, com direcionamento principal da obrigação ao Estado do Pará, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui responsabilidade direta pelo fornecimento de procedimento cirúrgico de alta complexidade no âmbito do SUS, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos; (
ii
) estabelecer se a correta interpretação do Tema 793 do STF autoriza o afastamento da condenação imposta ao ente estadual; e (
iii
) determinar se a multa cominatória fixada é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever comum da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos

arts
. 23, II, e 196 da Constituição Federal, possuindo eficácia imediata.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais em saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

O direcionamento do cumprimento da obrigação previsto no Tema 793 constitui técnica de eficiência administrativa e processual, não afastando a legitimidade passiva nem a responsabilidade do ente demandado.

O procedimento cirúrgico pleiteado possui natureza de alta complexidade, inserindo-se na esfera de atuação e financiamento do Estado, o que justifica o direcionamento principal da obrigação ao ente estadual.

A alegação genérica de reserva do possível e de violação à separação dos poderes não afasta o dever estatal de assegurar o tratamento de saúde quando demonstrada a necessidade médica e a urgência do procedimento.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública encontra amparo no art. 537 do CPC e é admitida pela jurisprudência, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, mostra-se adequada e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial e a proteção do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para assegurar tratamento médico necessário.

O Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade do ente demandado, autorizando apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

É legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde, desde que fixadas de forma razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,

arts
. 23, II, e 196; CPC/2015,

arts
. 487, I, 537, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJPA, precedentes das Turmas de Direito Público sobre responsabilidade solidária e astreintes em matéria de saúde.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos de ação civil pública ajuizada por JOÃO TAVARES NETO em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, por meio da qual se objetivou a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, em razão de diagnóstico de osteonecrose da cabeça do fêmur (CID M87.8).

A sentença recorrida, lançada sob o

ID nº

31401927
, julgou procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, condenando os entes demandados, de forma solidária, com direcionamento principal da obrigação ao Estado do Pará, a fornecer e realizar o procedimento cirúrgico indicado, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.313,92, restando-os isentos de custas.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação
, (ID nº

31401930
)
, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade direta do ente estadual pela prestação reclamada, por se tratar, segundo alega, de atribuição prioritária do ente municipal, conforme as regras de descentralização do Sistema Único de Saúde; (
ii
) a necessidade de observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, com o redirecionamento da obrigação ao ente municipal; (
iii
) a afronta aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes; e (
iv
) a desproporcionalidade da multa diária fixada, requerendo sua redução, bem como a reforma da sentença para afastar ou, ao menos, limitar a condenação imposta ao Estado, ou, subsidiariamente, assegurar o direito de ressarcimento.

Em contrarrazões apresentadas sob o

ID nº

31401934
, o apelado JOÃO TAVARES NETO pugna pelo desprovimento do recurso
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

1. Da Responsabilidade Solidária e a Correta Interpretação do Tema 793 do STF

O ponto nevrálgico do recurso reside em uma interpretação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (
Tema 793
).

Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,

isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)”

A primeira e mais importante premissa que se extrai do julgado é a

confirmação da responsabilidade solidária
. Isso significa que, em razão da competência comum para cuidar da saúde (art. 23, II, da CF), o cidadão pode acionar qualquer dos entes federativos, de forma isolada ou conjunta, para obter a prestação de saúde de que necessita. A solidariedade, nesse contexto, visa facilitar o acesso à justiça e, principalmente, ao direito fundamental à saúde, impedindo que o paciente seja prejudicado pela complexa burocracia do Sistema Único de Saúde (SUS).

A segunda parte da tese, que instrui a autoridade judicial a "direcionar o cumprimento", não exclui a responsabilidade do ente demandado, como

pretende fazer crer o Apelante. Trata-se de uma norma de eficiência processual, que permite ao magistrado, dentro do processo, organizar a execução da medida, mas

não serve como excludente de responsabilidade
. A divisão de tarefas e o eventual ressarcimento são questões a serem resolvidas administrativamente ou judicialmente

em processo próprio

entre os próprios entes federativos, não podendo ser impostas como um fardo ao paciente que busca a efetivação de seu direito.

Este Tribunal de Justiça do Pará aplica reiteradamente tal entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de ação ajuizada por

Valdiane

Castro Ferreira em face do Estado do Pará e do Hospital

Ophir

Loyola, objetivando tutela de urgência para garantir imediata transferência e internação hospitalar especializada em tratamento oncológico, diante de quadro clínico grave. A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela antecipada e condenando os requeridos à continuidade do tratamento, com custeio pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a condenação do ente estadual à garantia da continuidade do tratamento médico-hospitalar especializado da autora, diante da omissão administrativa e da urgência comprovada, à luz do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada, mesmo que já cumprida parcialmente, não extingue o interesse de agir nem configura perda superveniente do objeto, sendo imprescindível o julgamento de mérito que estabilize a situação jurídica da parte.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde em face de omissões administrativas, sem configurar ingerência indevida em políticas públicas nem violação ao princípio da reserva do possível.

5. A autora comprovou a necessidade urgente de internação para tratamento oncológico por meio de documentação médica idônea, evidenciando quadro clínico grave e risco à vida, além de omissão estatal no atendimento tempestivo.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde autoriza a condenação do Estado à garantia do tratamento, independentemente da fragmentação administrativa de competências no âmbito do SUS.

7. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, é de eficácia plena e exige prestação imediata, sendo dever do Estado assegurar acesso efetivo aos serviços de saúde sempre que houver risco à vida e comprovada necessidade.

8. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, reconheceu a urgência da demanda e aplicou corretamente o direito constitucional à espécie, impondo a condenação à continuidade do tratamento, com base na jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória em ações de saúde não afasta o interesse de agir nem supre a necessidade de julgamento definitivo do mérito.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a condenação de qualquer deles, independentemente da divisão administrativa de competências do SUS.

3. O direito à saúde, de eficácia plena, impõe ao Poder Público o dever de garantir tratamento médico imediato e adequado sempre que demonstrada urgência e omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 23, II, e 196; CPC,

art
s
. 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793).

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0801020-95.2021.8.14.0032, Rel. Des.

Mairton

Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 04.07.2022.

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800633-17.2020.8.14.0032, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 22.11.2021.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08626242120248140301 30903757, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Portanto, não existem dúvidas quanto a solidariedade dos entes federados, cabendo, em via própria, a restituição dos valores.

2. Do Tratamento de Alta Complexidade e a Responsabilidade do Estado

O Apelante argumenta que, por possuir o Município "gestão plena", a ele caberia a responsabilidade primária. O argumento falha por duas razões fundamentais.

Primeiro, a condição de "gestão plena" de um município no SUS, embora lhe confira maior autonomia e responsabilidades, não rompe a solidariedade constitucional. A obrigação de garantir a saúde é concorrente e o sistema é único, de modo que a falha ou a insuficiência de um ente pode e deve ser suprida pelos demais.

Segundo, e de crucial importância para o caso concreto, é que a demanda envolve um

procedimento cirúrgico de alta complexidade
. A organização do SUS estabelece que o financiamento e a gestão dos serviços de Média e Alta Complexidade (MAC) são, em grande medida, de responsabilidade dos Estados e da União. Portanto, mesmo sob a ótica do "direcionamento" previsto no Tema 793, a inclusão do Estado do Pará no polo passivo e sua condenação direta são perfeitamente adequadas, pois a prestação demandada se insere em sua esfera de competência administrativa e financeira
, ainda mais quando, verificado em cada caso, a incapacidade do Município em realizar o procedimento indicado.

A tentativa de

destinar

a responsabilidade

exclusivamente

ao Município, neste caso, representaria uma afronta à lógica do próprio sistema, que atribui aos Estados um papel central na articulação e provimento de tratamentos mais complexos
.

A jurisprudência desta Corte é clara ao rechaçar tal argumento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aveiro contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, Estado do Pará e Município de Aveiro a custear cirurgia cardíaca de implante de prótese valvar em favor de paciente idoso, inclusive em unidade da rede privada, bem como a arcar com o tratamento subsequente e com as despesas do paciente e acompanhante. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, ausência de competência para procedimentos de alta complexidade e desproporcionalidade na fixação de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Aveiro possui legitimidade e responsabilidade para custear tratamento de alta complexidade fora do domicílio do paciente; (
ii
) estabelecer se a condenação solidária viola a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS; e (
iii
) determinar se a imposição de multa cominatória é admissível e proporcional quando aplicada contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como direito fundamental nos

arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever dos entes federativos

assegurá-lo

com prioridade, inclusive por meio de medidas judiciais que compensem omissões administrativas.

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 793 da repercussão geral, a tese da responsabilidade solidária dos

entes federados nas demandas prestacionais em saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

A descentralização administrativa do SUS não afasta a responsabilidade solidária constitucionalmente imposta, tampouco autoriza a exclusão do ente municipal do cumprimento da obrigação de assegurar acesso a tratamentos médicos de urgência e alta complexidade.

A alegação de dificuldades orçamentárias ou ausência de estrutura local não exime o ente público de sua responsabilidade constitucional, devendo buscar eventual ressarcimento perante os demais entes federativos, sem transferir ao cidadão o ônus da omissão estatal.

A condição de vulnerabilidade do paciente — pessoa idosa com insuficiência cardíaca grave — justifica a urgência da medida e impõe atuação célere e efetiva do Poder Público.

A imposição de multa diária por descumprimento da ordem judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo válida sua aplicação à Fazenda Pública, desde que comedida e proporcional ao fim coercitivo visado.

A multa fixada (R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00) apresenta-se razoável diante da gravidade do caso e da necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de prestar assistência à saúde é solidário entre União, Estados e Municípios, sendo possível a responsabilização de qualquer ente federado em ações judiciais que visem garantir o acesso a tratamento médico.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a obrigação do ente municipal de custear tratamento de alta complexidade quando necessário à preservação da vida do cidadão.

A multa cominatória pode ser validamente aplicada contra a Fazenda Pública como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de decisões judiciais que assegurem direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015,

arts
. 487, I; 537, § 1º, I; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJPA, AI nº 0001329-61.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria

Elvina

Gemaque

Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.06.2017. --[
if

gte

mso

9]&
gt
;

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001821920248141465 30898524, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aveiro contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, Estado do Pará e Município de Aveiro a custear cirurgia cardíaca de implante de prótese valvar em favor de paciente idoso, inclusive em unidade da rede privada, bem como a arcar com o tratamento subsequente e com as despesas do paciente e acompanhante. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, ausência de competência para procedimentos de alta complexidade e desproporcionalidade na fixação de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Aveiro possui legitimidade e responsabilidade para custear tratamento de alta complexidade fora do domicílio do paciente; (
ii
) estabelecer se a condenação solidária viola a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS; e (
iii
) determinar se a imposição de multa cominatória é admissível e proporcional quando aplicada contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como direito fundamental nos

arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever dos entes federativos

assegurá-lo

com prioridade, inclusive por meio de medidas judiciais que compensem omissões administrativas.

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 793 da repercussão geral, a tese da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

A descentralização administrativa do SUS não afasta a responsabilidade solidária constitucionalmente imposta, tampouco autoriza a exclusão do ente municipal do cumprimento da obrigação de assegurar acesso a tratamentos médicos de urgência e alta complexidade.

A alegação de dificuldades orçamentárias ou ausência de estrutura local não exime o ente público de sua responsabilidade constitucional, devendo buscar eventual ressarcimento perante os demais entes federativos, sem transferir ao cidadão o ônus da omissão estatal.

A condição de vulnerabilidade do paciente — pessoa idosa com insuficiência cardíaca grave — justifica a urgência da medida e impõe atuação célere e efetiva do Poder Público.

A imposição de multa diária por descumprimento da ordem judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo válida sua aplicação

à Fazenda Pública, desde que comedida e proporcional ao fim coercitivo visado.

A multa fixada (R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00) apresenta-se razoável diante da gravidade do caso e da necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de prestar assistência à saúde é solidário entre União, Estados e Municípios, sendo possível a responsabilização de qualquer ente federado em ações judiciais que visem garantir o acesso a tratamento médico.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a obrigação do ente municipal de custear tratamento de alta complexidade quando necessário à preservação da vida do cidadão.

A multa cominatória pode ser validamente aplicada contra a Fazenda Pública como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de decisões judiciais que assegurem direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015,

arts
. 487, I; 537, § 1º, I; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJPA, AI nº 0001329-61.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria

Elvina

Gemaque

Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.06.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001821920248141465 30898524, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito

Público)
TJ
-PA — APELAÇÃO CÍVEL 08015734320248140031 — Publicado em 2025

Da jurisprudência, se confirma que o
s entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico necessário, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

Assim, a sentença atacada não merece reparo ao manter o Estado do Pará como responsável solidário pelo cumprimento da obrigação.

3. Da Razoabilidade e Proporcionalidade das Astreintes

Por fim, no que tange à multa cominatória, sua fixação é medida indispensável para garantir a eficácia do provimento jurisdicional. Em se tratando do direito à saúde, a demora no cumprimento de uma ordem judicial pode ter consequências irreversíveis.

As

astreintes
, previstas no art. 537 do CPC, não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, visando compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer. Sua

aplicação contra a Fazenda Pública é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau se mostra compatível com a urgência e a gravidade do direito tutelado, não havendo que se falar em desproporcionalidade, mas sim em um meio necessário para assegurar que a decisão judicial não se torne

inócua
.

Nesse sentido, por diversas vezes já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM

EXAME Apelação

Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a realização, às suas custas, de cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica com uso de extracorpórea em favor da idosa Suely de Jesus do Livramento, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O apelante sustenta perda de objeto do feito, pois a obrigação foi cumprida, e pleiteia o afastamento ou a redução das astreintes. II. QUESTÃO EM

DISCUSSÃO Há

duas questões em discussão: (i) definir se a realização da cirurgia imposta judicialmente resulta na perda do objeto da ação; e (
ii
) estabelecer a legalidade da condenação do Estado ao custeio do procedimento, bem como a adequação da multa diária imposta. III. RAZÕES DE

DECIDIR A

execução da cirurgia não implica perda de objeto, pois a tutela de urgência concedida visa garantir o cumprimento do direito à saúde, cuja necessidade persiste mesmo após a realização do procedimento, assegurando a confirmação da tutela concedida na sentença. A saúde é direito fundamental, assegurado pelo art. 196 da CF/88, cabendo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação desse direito. O STF, no Tema 793, firmou o entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

A fixação de astreintes no valor diário de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a urgência do procedimento e a necessidade de compelir o Estado ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E

TESE Recurso

desprovido. Tese de julgamento: A realização do tratamento médico imposto judicialmente não implica perda de objeto da ação, pois a tutela de urgência concedida visa garantir a efetividade do direito à saúde. O Estado tem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo ser compelido a custear tratamentos urgentes sem

violação ao princípio da universalidade do SUS. A fixação de astreintes para garantir o cumprimento da obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida sua aplicação quando necessária à efetivação do direito à saúde. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente.

Mairton

Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08050102120218140024 25293321, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Sendo assim, considerando que é pacífica a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, especialmente para assegurar a efetividade das decisões em matéria de saúde, e que, no caso, a multa diária foi fixada em patamar moderado, com limite máximo, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo TJPA, revela-se, por certo, adequada como meio de coerção, desprovida de caráter punitivo, não havendo, portanto, razão para a sua modificação.

Ante o exposto, em total consonância com a jurisprudência vinculante do STF e com os precedentes desta Egrégia Corte,

conheço do recurso de apelação e nego-lhe integral provimento
, para manter a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,0
9
de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026